Tribunal: TCU
Processo: 016.848/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Leonardo Xavier Martins contra o Acórdão 3070/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou as suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992. Considerando que o Acórdão 5866/2021-TCU-Segunda Câmara deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável para apenas reduzir o débito e a multa a ele aplicados, mantendo os demais termos da deliberação anterior (decisão mantida pelos Acórdãos 18.387/2021 e 3.150/2022, ambos da 2a Câmara desta Casa); Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 158 a 160) e do Ministério Público de Contas (peça 162) propõem que este Tribunal não conheça do presente recurso de revisão e não aprecie a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, uma vez que os processos de cobrança executiva foram constituídos (TC Processo 022.491/2021-0 e Processo 022.460/2021-7 ) e o parquet de contas já remeteu ao órgão executor a documentação pertinente para a cobrança judicial da dívida; considerando que essa proposta está amparada no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU e no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, em: a) não conhecer do recurso de revisão; b) informar o recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.848/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.491/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.460/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Airon Timóteo Cavalcante (XXX.947.904-XX); Leonardo Xavier Martins (XXX.049.124-XX). 1.3. Recorrente: Leonardo Xavier Martins (XXX.049.124-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inajá - PE. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Waldemar de Andrada Ignácio de Oliveira (16105/OAB-PE) e Jose Augusto Obice Costa Estrela Duarte (38156/OAB-PE), representando Airon Timóteo Cavalcante; Sanderson Lienio da Silva Mafra (58.872/OAB-DF), representando Leonardo Xavier Martins. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.